Tribunal: TJDFT
Processo: 0713421-74.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
COMSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CAESB. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA. HIDRÔMETRO. POSSIBILIDADE. FORNECIMENTO DE ÁGUA. LEITURA. VAZAMENTO. INTERNO. RESPONSABILIDADE. CONSUMIDOR. COBRANÇA. REGULARIDADE. DANO MORAL. AUSENTE.

1. É regida pelo Código de Defesa do Consumidor a relação estabelecida entre a concessionária do serviço de fornecimento de água e o consumidor.

2. A concessionária do fornecimento de água responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, em razão de vícios ou defeitos na prestação de seus serviços.

3. Sendo patente a hipossuficiência, tanto técnica quanto econômica, do consumidor frente à concessionária de fornecimento de água, para a produção da prova necessária à demonstração da regularidade da medição da quantidade de água fornecida, a inversão do ônus da prova, na forma do artigo 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é medida que se impõe .

4. Por ser o juiz destinatário da prova cabe-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, podendo, na forma do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

5. Demonstrados nos autos, tanto a regularidade das medições realizadas quanto a existência de vazamentos nas instalações hidráulicas internas do imóvel do consumidor, o correspondente reconhecimento da regularidade da cobrança promovida é medida que se impõe.

6. Nos termos do artigo 11 da Resolução 14/2011 da ADASA, “é de responsabilidade do usuário a adequação técnica e a segurança das instalações hidráulicas prediais da unidade usuária, situadas além do ponto de entrega de água e antes do ponto de coleta de esgotos”.

7. Inexistente qualquer irregularidade na conduta da fornecedora não há se falar em dano moral.

8. Recurso conhecido e desprovido.